Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. INTIMAÇÃO DA PARTES. AUSÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. PROIBIÇÃO. NULIDADE. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. STF. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA.
I. Não oportunizado às partes se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, tem-se por violado o princípio do devido processo legal e seus corolários, mormente quando a sentença extingue em parte o cumprimento de sentença dando quitação à obrigação paga em desacordo com o índice de atualização monetária que a parte exequente entende devido.
II. Com o trânsito em julgado da decisão proferida no RE 870.947/SE (Tema 810), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) foi fixado como o critério correto para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.

III. É possível a alteração do índice de atualização monetária, sem que caracterize ofensa à coisa julgada ou à eficácia preclusiva da decisão que homologou os cálculos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
IV. Deu-se provimento ao recurso.